Tribunal: TJDFT
Processo: 0708500-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708500-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE ALVES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MARLENE ALVES DE JESUS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Púbica do DF que, nos autos do processo no 0702229-65.2020.8.07.0018 por ela ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (agravados), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência referente a concessão de isenção de incidência do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, bem como da redução de sua alíquota previdenciária, por ser supostamente portadora de hepatopatia grave. Eis o teor do decisum questionado (ID. 59942225 dos autos de origem): “(...) Defiro a tramitação do feito em regime de prioridade, nos termos da lei. A tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos elementos previstos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano (urgência propriamente dita). Em relação à probabilidade do direito, não há dúvida de que a pessoa acometida de HEPATOPATIA GRAVE tem direito subjetivo à isenção de IRPF sobre os proventos de aposentadoria, bem como redução da base de calcula da contribuição previdenciária, nos termos da lei. Todavia, nos termos da Súmula 598 do STJ, a dispensa de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda depende da existência de elementos suficientes para demonstrar a gravidade da doença. Os documentos acostados aos autos pela autora não são suficientes para evidenciar, com absoluta certeza, a existência da enfermidade, no grau exigido pela lei. O resultado da biópsia, ID 59938715, embora tenha considerado, em abril de 2.012, a autora reagente para Hepatite C, não permite a este magistrado apurar a extensão e a gravidade da enfermidade. Os termos são técnicos e dependem da análise de especialista. O laudo médico no mesmo ID, páginas 03/04, de outubro de 2.018, escrito à mão, é simplesmente ilegível. No caso, impossível compreender as expressões e as palavras lançadas no referido documento. A mesma dificuldade em relação ao laudo da página 05, do mesmo ID, o qual, pelo que se pode compreender, é contraditório, pois diz que a enfermidade teria sido tratada e curada (é o que se pode depreender), mas que persiste a cirrose hepática. Alias, o relatório de 2.012, página 06, já fazia referência à cirrose, mas sem mencionar o grau da enfermidade. Portanto, não se está a questionar a gravidade da enfermidade que acomete a autora. Ocorre que os documentos juntados não são capazes de demonstrar, de forma clara, precisa, inequívoca, que a enfermidade se ajusta aos termos da lei. Por isso, é essencial laudo médico oficial para evidenciar o nexo causal, a ser produzido durante a instrução. Ademais, não há perigo de dano, pois constatada a gravidade da enfermidade, por meio de laudo oficial, os valores cobrados indevidamente serão objeto de restituição. Não haverá qualquer prejuízo econômico. Portanto, não há risco de ineficácia da decisão final, caso a medida não seja deferida neste momento. Por estes motivos, INDEFIRO o pedido liminar para suspensão da exigibilidade destes tributos. (...)” Em suas razões recursais (ID. 15554056, p. 01-20), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) é servidora publica aposentada do DF, tendo passado para a inatividade em agosto/2018 (p. 03); b) é portadora de hepatopatia grave, devidamente comprovado por exames e laudos médicos, patologia esta que lhe dá direito a isenção do imposto de renda, estando presente, assim, a plausibilidade do direito (p. 03-05 e 07-09); c) já há laudo médico oficial emitido por profissional da Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal para corroborar suas alegações (p. 09); d) os documentos juntados são suficientes para comprovar sua tese, sendo desnecessária a realização de perícia, nem sendo exigido a contemporaneidade da doença, conforme entendimento previsto nas Sumulas 598 e 627 do STJ (p. 11-12); e) reconhecida a isenção, faz jus, ainda, a redução da alíquota previdenciária sobre seus proventos, na forma do art. 61 da LC Distrital 769/2008 (p. 13-14); f) o risco de dano também esta demonstrado, pois não há razão para uma aposentada doente ter que aguardar o transito em julgado para que possa usufruir de um beneficio que tem direito, podendo esses valores economizados decorrentes da suspensão do credito tributário ser utilizados para arcar com os seus excessivos gastos relacionados a doença (p. 15). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para deferir, de logo, a suspensão dos tributos noticiados e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, deferindo-se a tutela de urgência, nos moldes requeridos na inicial (p. 20). Preparo realizado (ID. 15555313). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. As questões levantadas pela agravante atinentes ao enquadramento nas hipóteses legais relativa as isenção do Imposto de Renda e da redução de sua alíquota previdenciária precisam ser melhor avaliadas após o devido contraditório, pois os relatórios médicos emitidos por médica infectologista da Secretaria de Saúde do DF são de difícil compreensão e não estão legíveis (ID. 15555309), evidenciando a necessidade de dilação probatória para o fim almejado. Igualmente, não vislumbro risco de dano apto a autorizar uma imediata intervenção deste órgão recursal junto aos autos de origem, pois, além da ausência de risco de dano patrimonial, a própria recorrente afirma que possui a doença desde 2012 (ID. 15554056, p. 04) e vem sofrendo a incidência dos mencionados tributos – imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os proventos de sua aposentadoria – desde a sua passagem para a inatividade em 2018 (ID. 15554056, p. 15). Em outras palavras, a agravante aguardou quase dois anos para ingressar com a ação de origem e, não relatando qualquer modificação em sua situação fática que pudesse evidenciar um comprometimento de sua subsistência ou mesmo de sua própria saúde, resta inverossímil o mencionado prejuízo iminente defendido nas razoes recursais apto a concessão da medida requerida. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora